Tribunal: TJBA
Processo: 8005183-32.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005183-32.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REGINALDO DE JESUS SANTOS Advogado(s): JOSE HENRIQUE ARAUJO COSTA (OAB:BA48043-A) APELADO: CARLENY CRISTINY RIBEIRO DE JESUS REPRESENTACOES EIRELI e outros Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FUNDAMENTADO NO ART. 485, INCISOS II e VI, DO CPC. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CARACTERIZADA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA CITAÇÃO NEGATIVA. INÉRCIA. CARACTERIZADO ABANDONO DA CAUSA OU NEGLIGÊNCIA. CONDUTAS QUE SE AMOLDAM AO DISPOSTO NOS INCISOS II E III, DO ART. 485, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO QUE EXIGE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória de negócio jurídico cumulada com restituição de valores e danos morais, ao fundamento de ausência superveniente de interesse processual, com fulcro no art. 485, incisos II e VI, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, com base na alegada ausência de interesse processual, poderia ter ocorrido sem a prévia intimação pessoal do autor, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O autor demonstrou interesse processual ao adotar diligências extrajudiciais para localizar os endereços das rés, indicando novos dados de contato e requerendo a utilização de ferramentas judiciais disponíveis. 4. A inércia momentânea não se confunde com desinteresse processual, sendo imprescindível a intimação pessoal do autor antes da extinção, como dispõe o art. 485, §1º, do CPC. 5. A ausência dessa intimação configura nulidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA. 6. A sentença incorreu em error in judicando ao extinguir o feito por ausência de interesse processual, quando a hipótese, se fosse o caso, deveria ser tratada como possível abandono da causa, ou desídia, exigindo prévia intimação pessoal do autor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "A extinção do processo por ausência de interesse processual, quando fundada na inércia do autor, exige, para sua validade, a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 8º, 485, II, III, VI e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgRg no AREsp 304443/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.10.2015; TJBA, ApCiv 0300578-86.2012.8.05.0022, Rel. Desª Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, pub. 21.12.2022; TJBA, ApCiv 8002129-88.2020.8.05.0141, Rel. Desª Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, pub. 29.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8005183-32.2024.8.05.0138; Recorrente: Reginaldo de Jesus Santos; Recorridos: Carleny Cristiny Ribeiro de Jesus Representações EIRELI e CNK Administradora de Consórcio LTDA; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator